Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-15.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E SEUS RESPECTIVOS DÉBITOS. PRETENSÃO EM FACE DE ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O ADQUIRENTE E O DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
1. É imprescindível a participação do Detran/DF em ações que versem sobre pretensão voltada à transferência de veículo e seus respectivos débitos, quando há pedido direcionado à autarquia, sendo evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio necessário com o adquirente do veículo.
2. No caso dos autos, o autor pleiteia, em sua petição inicial, o envio de ofício à Secretaria da Fazenda e ao Detran para que cancelem os débitos já lançados em seu nome e para que se abstenham de lançar novas dívidas em nome do requerente, impondo, portanto, a participação dos entes públicos no processo. Precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1857452.
3. A competência do juizado da fazenda pública para julgar a ação em face do ente público atrai também o julgamento da ação em face do particular quando em litisconsórcio passivo ou no caso de ações conexas para evitar decisões contraditórias. Tal entendimento favorece a economia processual e a celeridade, dispostas no artigo 2o da Lei no 9.099/95, bem como o disposto no artigo 55, § 3o, do CPC. É admissível a formação de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre ente público e particular, seja pessoa natural ou jurídica, nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo-se sua competência.
4. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a necessidade de inclusão do DETRAN/DF no polo passivo da demanda, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a matéria.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.